Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717415-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSV ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: NEUZANE BATALHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Digam as partes sobre as informações prestadas pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, por meio da decisão de ID 205472111, proferida no Proc. n.o 0743756-43.2023.8.07.0001. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator